Tribunal: TJES
Processo: 5000568-29.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000568-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LEONARDO CABRAL PINTO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000568-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO CABRAL PINTO
PACIENTE: EDVALDO DOS SANTOS DINIZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N° 11.343/2006 C/C ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
- ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levado em consideração que eventual liberdade dos denunciados poderá colocar em risco a ordem pública, dada a estrutura hierarquizada do tráfico investigada nos autos de origem.
2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000568-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: LEONARDO CABRAL PINTO
PACIENTE: EDVALDO DOS SANTOS DINIZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos advogados
Peterson Silveira de Rezende e Leonardo Cabral Pinto
em benefício de
EDVALDO DOS SANTOS DINIZ,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacá/ES.

Informam que o paciente é investigado por suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 c/c artigo 12 da Lei 10.826/03, respectivamente os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

Sustentam a ilegalidade da prisão preventiva diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alertam que
“o Paciente é réu primário; não possui processos criminais em curso; tem 2 filhos sendo 1 menor, os quais dependem de seu labor; possuía trabalho lícito antes da imposição da segregação em comento; goza de atividade licita”
. (sic)

Forte nestes argumentos, pugna
ra
m pelo deferimento da tutela de urgência para que
fosse
posto, o requerente, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

No caso em análise, o magistrado impetrado proferiu decisão
(Id n° 4133793)
entendendo pela necessidade da prisão preventiva, nos termos que seguem:

“
(...) foi apurado até o presente momento uma estrutura hierarquizada para fins de tráfico de drogas nesta cidade de forma contemporânea. Ante tudo que consta do inquérito policial, entendo restarem preenchidos ao caso concreto todos os requisitos autorizativos para decretação da prisão preventiva(...) Entendo que resta claro que a liberdade dos investigados coloca em risco a ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, eis que existem provas da existência do crime e indício suficiente de autoria, ainda, a existência de perigo gerado em razão da liberdade dos denunciados (...)”
(sic)

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal caminha no sentido de reconhecer a idoneidade da fundamentação empregada. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Dessa forma, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

No ponto, esclareço que eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

O mesmo entendimento se aplica à possibilidade de sua substituição pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.